Tribunal: TJSP
Processo: 1072702-59.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. Alegação de erro material, ante a sucumbência mínima do embargante, devidamente considerada no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. Alegação de erro material, ante a sucumbência mínima do embargante, devidamente considerada no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072702-59.2016.8.26.0100/50004, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO AUGUSTO DE MEIRELES REIS FILHO, são embargados AUTOSTAR
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., JAGUAR E LAND ROVER BRASIL
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072702-59.2016.8.26.0100/50004 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1072702-59.2016.8.26.0100/50004
COMARCA: SÃO PAULO (25a VC F. CENTRAL)
EMBGTE: ANTONIO AUGUSTO DE MEIRELES REIS FILHO
EMBGDA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADAS: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E AUTOSTAR COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
JD 1o GRAU: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
VOTO No 25.470 ED/04
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REDIBITÓRIA
C.
C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAL E MORAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. Alegação de
erro material, ante a sucumbência mínima do embargante,
devidamente considerada no V. Acórdão. Manifestação clara de
inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-
las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração em embargos de
declaração opostos por ANTONIO AUGUSTO DE MEIRELES REIS
FILHO contra o V. Acórdão de fls. 779/789 que acolheu
parcialmente aos embargos opostos por FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA, para reconhecer a sucumbência recíproca do
embargante, em relação à embargada e a JAGUAR E LAND
ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Aduziu o embargante, em síntese, que o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072702-59.2016.8.26.0100/50004 -Voto no
3
Acórdão contém erro material, porque sucumbiu em parte
mínima de seu pedido, uma vez que deu a causa o valor
total de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais),
afirmando ser o dano moral da monta de R$24.000,00
(vinte e quatro mil reais). Subsidiariamente, postula
que o percentual relativo aos honorários sucumbenciais
recaia sobre o valor pedido a título de indenização por
dano moral e não sobre o valor do motor do veículo.
É o relatório.
A redação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil não admite dúvidas quanto ao seu desiderato e
alcance, tendo hipótese de incidência restrita, visando
o acertamento de pontos que merecem uma explicitação
maior do que a realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir uma nova
discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob pena
de emprestar-lhe efeito infringente, o que não é
possível.
Não há que se falar em erro material, ante a
existência de sucumbência mínima, pois o embargante na
inicial fez dois pedidos distintos, postulando pela
reparação do dano material e pelo recebimento de
indenização por dano moral, contudo, sagrou-se vencedor
apenas em relação ao primeiro pedido, tendo isso
constado expressamente do V. Acórdão, observe-se: “Razão
assiste à embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA no
que respeita à verba honorária, pois apesar de no
primeiro grau ela ter sido considerada integralmente
sucumbente, tem-se que o pedido inicial do autor foi
parcialmente
procedente,
porque
foi
afastada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072702-59.2016.8.26.0100/50004 -Voto no
4
indenização por dano moral” (fls. 710/711).
No que se refere, agora, ao pedido subsidiário,
consistente na fixação dos honorários sucumbenciais
sobre o valor pedido a título de indenização por dano
moral, tem-se que o pleito não deve ser atendido porque
configuraria
reformatio
in
pejus
em
relação
ao
embargante, tendo em vista que foram pedidos 27 (vinte
e sete salários mínimos) a título de indenização por
dano moral, em julho de 2016, ou seja, esse total
corrigido nos dias de hoje representa valor mais elevado
do que o valor de mercado do motor do veículo.
Neste sentido, os embargos possuem caráter
infringente, com intuito próprio para modificação do
julgado.
A manifestação clara de inconformismo com o V.
Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de
declaração,
pois
tal
instrumento
processual
tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas
do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material. Destarte,
injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR